Tribunal: TJMT
Processo: 1017393-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017393-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.356.919/0001-36 (AGRAVANTE), SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.356.919/0002-17 (AGRAVANTE), D. SBORCHIA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 10.199.538/0001-20 (AGRAVANTE), ATACADO DE SECOS E MOLHADOS PAMMANN LTDA - ME - CNPJ: 07.881.075/0001-78 (AGRAVANTE), TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.644.019/0001-45 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARAUCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 03.505.376/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (REU) (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), TADEU KURPIEL JUNIOR - CPF: 751.393.409-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO – EMPRESA ATUANTE NA FABRICAÇÃO DE DERIVADOS DE PAPEL – VEÍCULO SEM CORRELAÇÃO COM A ATVIDADE PREPONDERANTE EXERCIDA PELA EMPRESA – DECISAO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - As atividades da Agravante concentram-se na fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico, de modo que, eventuais bens tidos como essenciais, devem ser àqueles ligados diretamente à atividade fim e não acessória da empresa.

II - Os maquinários utilizados na fabricação de papéis são úteis para a Agravante, não sendo este o caso da caminhonete descrita pela Agravante, a qual, como bem pontuou a Douta Procuradoria de Justiça,
não possui nenhuma correlação com a atividade preponderante exercida pela empresa
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo GRUPO SBORCHIA, formado pelas empresas SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS – LTDA (MATRIZ), SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA (FILIAL), SBORCHIA FÁBRICA DE PAPÉIS LTDA, ATACADO DE SECOS E MOLHADOS PAMMANN EIRELLI, TREVO DISTRIBUIDORA DE INDÚSTRIA E PAPÉIS – LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de no 1012109-88.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido para que fosse reconhecida a essencialidade do veículo VOLKSWAGEN Modelo: AMAROK CD 2.0 16V/S; Ano de Fabricação/Modelo: 2017/2017; Chassi: WV1DD42H9HA036541; Cor: PRATA; Placa: QCB4093; RENAVAN: 01129837170, garantido por alienação fiduciária em favor do BANCO TOYOTA.

Para tanto, os agravantes narram, em síntese, que o veículo em questão é essencial para o desenvolvimento de suas atividades econômicas, já que é utilizado por seus supervisores e sócios para viagem de negócios e participação em processos licitatórios em diversas localidades.

Asseveram que encontram-se em recuperação judicial ainda no período de blindagem, de modo que, não pode o Juízo a quo determinar a retirada de quaisquer bens essenciais às atividades das empresas.

Salientam, ainda, que o entendimento jurisprudencial dominante autoriza que, comprovada a essencialidade, o bem poderá, inclusive, permanecer em posse das recuperandas, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias inicialmente previsto.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento recurso (id no 112122950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O grupo empresarial Agravante volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido para que fosse reconhecida a essencialidade do veículo VOLKSWAGEN Modelo: AMAROK CD2.0 16V/S; Ano de Fabricação/Modelo: 2017/2017; Chassi: WV1DD42H9HA036541; Cor: PRATA; Placa: QCB4093; RENAVAN: 01129837170, garantido por alienação fiduciária em favor do BANCO TOYOTA.

No caso em exame e a respeito da possibilidade de permanência na posse de bem essencial à empresa em recuperação judicial, durante o processamento da recuperação judicial, o §3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, assim dispõe:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Então, é possível concluir da norma acima transcrita, que apesar da possibilidade de a empresa em recuperação judicial ser mantida na posse de bens de credor titular da posição de proprietário fiduciário, tal só ocorre quando reconhecida sua essencialidade para a atividade empresarial.

No caso, o documento encartado no id no 103542966 – Pág. 17, descreve o seguinte objeto social da empresa recuperanda,
in verbis
:

Altera-se objeto social:
fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico – sanitário, fabricação de produtos de pastas celulósicas papel, cartolina papel-cartão e papelão ondulado comercio atacadista e varejista de produtos de papel para uso doméstico e higiênico - sanitário comercio varejista de utilidades domésticas, representação comercial
. (destaquei)

Pelo exposto, as atividades da Agravante concentram-se na fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico, de modo que, eventuais bens tidos como essenciais, devem ser àqueles ligados diretamente à atividade fim e não acessória da empresa.

Em razão disso, esta mesma Câmara, no julgamento do RAI 1009209-61.2021.811.0000, considerou como essenciais os maquinários arrolados pelo grupo empresarial agravante, conforme excerto do decidido na ocasião:

Na espécie, infere-se dos autos que o grupo empresarial em recuperação judicial atua na produção de papéis para uso doméstico e higiênico-sanitário, além de outros produtos derivados de papel, tais como, guardanapos de papel, toalhas de papel e papel higiênico, conforme atenta leitura do histórico do Grupo ao id no 52903025.

Nesse contexto,
os bens reputados essenciais pelas recuperandas foram arrolados em documento produzido e apresentado no id no 52904101, que descreve a relação de máquinas e equipamentos utilizados no processo industrial, os quais, portanto devem ser mantidos na posse da agravada, sob pena de inviabilizar o soerguimento de sua atividade produtiva e, portanto, o próprio processo recuperacional
.

Portanto, no caso, os maquinários utilizados na fabricação de papéis são úteis para a Agravante, não sendo este o caso da caminhonete descrita pela Agravante, a qual, como bem pontuou a Douta Procuradoria de Justiça,
não possui nenhuma correlação com a atividade preponderante exercida pela empresa
.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência local:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSA REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESÁRIO RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, DA Lei no 11.101/2005 - ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL E NÃO COMPROVADA NOS AUTOS - ESGOTAMENTO DO STAY PERIOD – MORA EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora reconhecida a competência do juízo da recuperação judicial para a promoção de atos constritivos sobre os bens do empresário, em se tratando de alienação fiduciária, esta tese, aplicada nos moldes do § 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, somente é admitida quanto aos bens tidos por ele como essenciais e imprescindíveis à continuidade das suas atividades empresariais.

Não se verifica, in casu, o reconhecimento pelo juízo competente acerca da essencialidade do bem alienado fiduciariamente para a continuidade das atividades empresariais, nem mesmo a existência de provas que justifiquem a permanência do veículo na posse do empresário rural.

Findo o prazo de blindagem (stay period) previsto no § 4o do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005, sem que tenha notícias sobre eventual prorrogação pelo juízo da recuperação, não mais subsiste amparo ao benefício legal.

Não verificada a essencialidade do bem e comprovada a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, é legítima a concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia por cláusula de alienação fiduciária firmada pelas partes.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1015152-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Por fim, importa ainda registrar que, da atenta leitura do relatório de ativos não circulantes da agravante, no id no 5290410, a empresa possui outros dois veículos, sendo um deles uma caminhonete com caraterísticas semelhantes ao veículo objeto de exame neste recurso e que, portanto, pode servir para a mesma finalidade aqui defendida.

Assim, diante do quadro exposto, deve ser mantida incólume a decisão de base e, por consequência, desprovido o recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022